Tribunal: TJDFT
Processo: 0727299-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA/RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRAS EM CONDOMÍNIO. TERCEIRO PRESTADOR DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO CONDÔMINO. RECONHECIDA. DANOS EM ÁREA COMUM.
1. A legitimidade ad causam se trata da necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre o autor, que formula o pedido, e o réu, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda, devendo ela ser averiguada, segundo a teoria da asserção, na análise das afirmações contidas na petição inicial.
2. Verificado, no caso, ser incontroverso que a condômina/ré contratou prestadora de serviços para realização de reforma em sua unidade integrante do condomínio/autor, tendo havido perfuração de canos e alagamento com danos aos elevadores e monitores de publicidade do condomínio, cabível o ajuizamento da ação de ressarcimento em face da condômina. A apuração de eventual responsabilidade deve se dar em julgamento de mérito.
3. Recurso conhecido e provido.